Tribunal: TJSP
Processo: 1003647-95.2016.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Particular que é titular da relação jurídica tributária, nos termos do artigo 425, inciso II, do Decreto no 45.590/00, sendo responsável pelo lançamento e pagamento do imposto. 2. TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. Impossibilidade

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Particular que é titular da relação jurídica tributária, nos termos do artigo 425, inciso II, do Decreto no 45.590/00, sendo responsável pelo lançamento e pagamento do imposto. 2. TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. Impossibilidade de incidência do ICMS sobre valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. Entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 593.824/SC em sede de Repercussão Geral – Tema no 176. Somente o efetivo consumo integra a base de cálculo do imposto. Sentença concessiva da ordem mantida. Recursos desprovidos